Tribunal: TJPA
Processo: 0003054-08.2014.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003054-08.2014.8.14.0037
APELANTE: BANCO CIFRA S.A.

APELADO: RAIMUNDA ALMEIDA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0003054-08.2014.814.0037

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: BANCO CIFRAS.A

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB/MG 63.440

APELADO: RAIMUNDA ALMEIDA DOS SANTOS

ADVOGADO: MÁRIO BEZERRA FEITOSA OAB/PA 10.036

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO POR COBRANÇAS INDEVIDAS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO CREDITÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR PARTE DO REQUERIDO QUE NÃO OPEROU COM A CAUTELA NECESSÁRIA NA CONCESSÃO DE CRÉDITO. FRAUDE CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS ILEGAIS EM PROVENTOS. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAS.CONFIGURAÇÃO. DANO "IN RE IPSA". QUANTUM REDUZIDO. ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embora afirme não ter praticado qualquer ilícito, é assente o entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade da instituição financeira pela verificação da autenticidade das informações prestadas pelo consumidor, em casos envolvendo fraude na contratação, por aplicação da Teoria do Risco do Empreendimento.

2. Dano material. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à restituição do que pagou, ressalvados os casos de engano justificável, conforme disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

3. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável. Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. A fixação dos honorários advocatícios atendeu aos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, não havendo razão para minoração da verba.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e POR UNANIMIDADE em CONHECER do recurso e
DAR PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para a redução do quantum indenizatório por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com o voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ do mês de ___________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Gouveia.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO: 0003054-08.2014.814.0037

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ

APELANTE: BANCO CIFRAS.A

ADVOGADO: MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB/MG 63.440

APELADO: RAIMUNDA ALMEIDA DOS SANTOS

ADVOGADO: MÁRIO BEZERRA FEITOSA OAB/PA 10.036

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO CIFRA S/A,
em face da r. sentença - ID 2609561, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Devolução em dobro por cobranças indevidas com Pedido de Tutela Antecipada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados por
RAIMUNDA ALMEIDA DOS SANTOS
constantes da exordial, declarando inexistente a relação obrigacional, determinando a devolução simples devidamente corrigida dos valores descontados indevidamente, bem como fixando os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais - ID 2609562, o Banco Apelante aduz que a sentença merece reforma, eis que não caracterizado o alegado dano pelo exercício regular do direito creditício, sustentando a validade do contrato, uma vez que a autora teria pleno conhecimento da avença, e desse modo resta claro a inexistência de qualquer ilícito por parte do Banco Apelante, e, consequentemente, inexistindo o dever de reparação.

Argumenta, ainda, que não há que se falar em abalo moral diante dos fatos narrados pela parte autora, considerando que só houve cobrança dos serviços solicitados, portanto infundadas as suas pretensões, não podendo subsistir a sentença que julgou parcialmente procedente a ação, condenando o Banco Apelante ao pagamento de danos morais. Alegou também ser desnecessária a compensação de créditos, como também pleiteou a redução do valor arbitrado à título de honorários sucumbenciais.

Requereu por fim, o conhecimento e o provimento do recurso.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, conforme ID nº 2609563.

Remetidos os autos, vieram conclusos após redistribuição.

É o essencial a relatar.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO/RESPONSABILIDADE

O Recorrente defende que a Recorrida celebrou contrato mediante cartão de crédito consignado CIFRA CARTÃO, tendo sido disponibilizado os valores objeto do empréstimo na conta da mesma.

Ressalta ainda, que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que a autora contraiu dívida legítima, não podendo alegar desconhecimento da modalidade de cobrança, devendo prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos.

Afirma que o instrumento é claro, motivo pelo qual não há como admitir o desconhecimento, bem como, que agiu no exercício regular do direito.

Ressalta ainda o não preenchimento dos requisitos para a responsabilidade civil, ante a inexistência de qualquer ato ilícito e a não ocorrência de dano, pelo que pleiteia a reforma da sentença quanto aos danos materiais.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

A autora nega ter firmado contrato de adesão à cartão de crédito, com reserva de margem consignada com o Banco Réu.

A meu ver, o conjunto probatório corrobora as afirmações da autora, na medida em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação, visto que deixou de apresentar contestação bem como provas, mesmo após citação.

Trata-se de entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que na hipótese de responsabilidade pelo fato do serviço (art. 14 do CDC), a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, conforme depreende do §3º, inciso I do citado artigo, cabendo ao réu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...)

§3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO NO PRODUTO (ART.18 DO CDC). ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO 'OPE JUDICIS' ()ART. 6º, VIII, DO CDC). MOMENTO DA INVERSÃO. PREFERENCIALMENTE NA FASE DE SANEAMENTO DO PROCESSO.
A inversão do ônus da prova pode decorrer de lei ('ope legis'), como na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço (arts. 12 e 14 do CDC), ou por determinação judicial ('ope judicis'), como no caso dos autos, versando acerca da responsabilidade por vício nos produto (art. 18 do CDC). Inteligência das regras dos arts. 12, §3, II e 14, §3, I e 6, VIII, do CDC.
A distribuição do ônus da prova, além de constituir regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), apresenta-se também como norma de conduta para as partes, pautando, conforme o ônus atribuído a cada uma delas, o seu comportamento processual (aspecto subjetivo). Doutrina. Se o modo como distribuído o ônus da prova influi no comportamento processual das partes (aspecto subjetivo), não pode a inversão 'ope judicis' ocorrer quando do julgamento da causa pelo juiz (sentença) ou pelo tribunal (acórdão). Previsão nesse sentido do art. 262, §1º, do Projeto de Processo Civil. A inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas. Divergência jurisprudencial entre a Terceira e a Quarta Turma desta Corte. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Dje 21/09/2011). (grifo nosso)

No caso dos autos, a inversão do ônus da prova decorre da própria lei, não tendo o réu se desincumbido do seu ônus de provar a regularidade da contratação, o que poderia ter sido feito, por exemplo, mediante a demonstração do contrato devidamente assinado pela autora/apelada, comprovante de transferência bancária do valor do empréstimo, entre outros.

Em análise dos documentos, verifico que não restou comprovada a operação de contratação pela Autora, tampouco que houve a transferência do valor do empréstimo para a conta da mesma, conforme alegado pelo Apelante.

Sendo assim, resta cristalino que houve fraude, uma vez que não restou demonstrado que a Apelada firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável, tendo sofrido descontos em sua aposentadoria indevidamente.

Desta forma, ante o dever de informação e de boa-fé objetiva que necessitam ser observados nas relações de consumo, uma vez demonstrada a fraude, impõe-se o cancelamento da contratação.

Feitas estas considerações e após uma análise das particularidades do caso concreto, entendo que se encontra escorreita a sentença recorrida que procedeu a declaração de inexistência da relação obrigacional, haja vista que o Réu não logrou êxito em comprovar a licitude da contratação.

Com relação a esse ponto, verifico que não merece reforma a sentença apelada.

DANOS MORAIS

Inegável o prejuízo (dano da órbita extrapatrimonial), tendo em vista a fraude que levou a consumidora contratante ao pagamento de diversas parcelas de valores em descompasso com a sua intenção em contratar.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, de forma suficiente à configuração do dano moral, que prescinde da verificação de prejuízo econômico.

No caso em tela, a autora é idosa, pensionista do INSS, analfabeta e percebe recursos oriundos de benefício mensal, sendo certo que o desconto feito indevidamente não pode ser entendido como mero aborrecimento, devendo ser alçado à condição de dissabor superlativo, apto a ensejar a reparação civil.

Ou seja, se trata de cobrança de valores excessivos, em que uma idosa, segurada do regime geral da previdência, teve redução do patrimônio em virtude de fraude da instituição financeira.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
da indenização por danos morais, deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em cona as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Seguindo-se todas essas premissas, recomenda-se, como medida justa para o caso, a redução do valor compensatório arbitrado na origem para R$ 3.000,00 (três mil reais), mormente considerando-se as peculiaridades do caso concreto, e, observado o valor arbitrado em casos análogos.

DANO MATERIAL - DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

Quando ocorre o pagamento indevido dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem o recebe está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, seja porque a dívida em si mesma considerada inexistente (pagamento objetivamente indevido), seja porque aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

Dispõe o Código Civil que "todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885 do C.C).

Porém, por se tratar de relação de consumo, deve ser observado o Código do Consumidor, sem seu artigo 42, parágrafo único, que prevê a possibilidade da incidência da sanção civil, nele definida como repetição de indébito, em havendo cobrança indevida por parte do fornecedor ao consumidor que compõe a relação de consumo.

Em razão da ausência de má-fé pelo credor, entendo ser correta a sentença que determinou a devolução dos valores descontados indevidamente na forma simples.

Nessa linha de entendimento cito o julgado abaixo:

"CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE POR TERCEIRO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPROVAÇÃO DA FRAUDE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE.
RESTITUÍDO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR.
DANOS MATERIAIS OCORRIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REVERSÃO DOS VALORES EM BENEFÍCIO DA DEVEDORA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. APELAÇÕES DESPROVIDAS. 1. Logrando a autora provar que o desconto efetuado pela instituição financeira em sua conta corrente foi indevido, em razão de empréstimo contratado por terceiro mediante falsificação da assinatura, cabível a restituição do montante indevidamente subtraído. 1.1. Há comprovação dos danos materiais quando verificado que terceiro se utilizou dos dados bancários da autora para requerer empréstimo, mediante falsificação da assinatura, de modo que a ré não demonstrou que houve efetiva reversão dos valores em benefício da devedora. 1.2.
A restituição deve ocorrer na forma simples, na medida que não se comprovou má-fé da instituição financeira,
mormente quando o laudo grafoscópico evidencia que o técnico bancário não possuía condições de reconhecer a falsificação. 2. O abalo decorrente de empréstimo fraudulento em nome da vítima tem o condão de gerar dano moral in re ipsa, atraindo, portanto, a responsabilidade pela compensação dos danos causados. 3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos danos sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade do prejuízo, a situação do ofensor (banco) e a prevenção de comportamentos futuros análogos. Normativa da efetiva extensão do dano (CC, art. 944). 3.1. Verificado que o valor estabelecido a título de compensação por danos morais se revela proporcional e razoável à realidade das partes, incabível a sua redução ou majoração. 4. Apelações desprovidas (TJ-DF 07051226120178070009 DF 070512261.2017.8.07.0009, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 07/10/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 16/10/2020. Pág. sem página cadastrada)."

Segundo a jurisprudência da Corte Superior, o consumidor tem direito à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente apenas se comprovar a má-fé do autor da cobrança:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANO MORAL. SERVIÇO DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. (1) VIOLAÇÃO A DISPOSITVO DE LEI FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. (2) OFENSA AO ART. 42 DO CDC. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES. (3) DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. ALTERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ; E, (4) DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.

1. O conteúdo normativo do art. 475-B, §§ 1º e 2º, do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido, carecendo, assim, do prequestionamento a viabilizar o recurso especial. Incidem, no ponto, as Súmulas nºs 282 e 356 do STF.

2. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, a teor do que dispõe o art. 42 do CDC, a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor. Precedentes.

3. A Corte de origem reconheceu não estar configurado o dano moral, de modo que, para afastar tal conclusão seria necessária nova incursão no acervo fático-probatório, o que se mostra inviável, ante a natureza excepcional da via eleita, a teor da Súmula nº 7 do STJ.

4. Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.

5. Agravo não provido. (AgRg no AREsp 664.888/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 07/03/2016) GRIFO NOSSO.

Em face ao entendimento acima, correta a sentença que determinou ao banco réu devolver os valores descontados, na forma simples, eis que caracterizada, diante do que se vislumbra nos autos, a cobrança injustificada de valor mas sem comprovada má-fé do Apelante.

DA COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS

O Recorrente pleiteia a compensação de créditos, visto ter comprovado a transferência de valores em favor da autora.

Contudo, não merece prosperar tal medida, uma vez que o Banco Apelante foi revel nos autos, deixando, portanto, de apresentar contestação bem como documentos que comprovam o que vem alegar tão somente em sede de recurso.

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Inconformado, o recorrente se insurge contra a decisão de primeiro grau, sustentando que merece reforma a sentença no sentido de reduzir o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados.

Compulsando os autos verifico que a sentença em questão aplicou corretamente a condenação no tocante ao valor de honorários, pois, a fixação dos mesmos atendeu aos parâmetros previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, não havendo razão para minoração da verba.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§2º Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez

e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando tais parâmetros, entendo ser justo o arbitramento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) na sentença do juízo de 1º grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o valor da condenação por danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Belém, ____ de __________ de 2021

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/04/2021